Tribunal: TJSP
Processo: 1000517-06.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – OBRA PÚBLICA - TUBULAÇÃO DE GÁS DANIFICADA - FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DEFICIENTE – "FAUTE DU SERVICE" – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, cerceamento do direito de defesa, não reconhecido.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – OBRA PÚBLICA - TUBULAÇÃO DE GÁS DANIFICADA - FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DEFICIENTE – "FAUTE DU SERVICE" – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, cerceamento do direito de defesa, não reconhecido. 2. No mérito, suficientemente demonstrado o direito postulado e, também, o necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta (omissiva) da prestadora de serviço público e o resultado alcançado. 3. Os elementos de convicção produzidos nos autos são aptos à comprovação do evento danoso, sob a responsabilidade exclusiva da parte ré, por ausência ou falha na prestação do serviço. 4. Excludentes de responsabilidade, não caracterizadas. 5. Danos materiais, passíveis de reconhecimento e reparação, caracterizados. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000617138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000517-06.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SAAE -
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA, é apelado GAS
NATURAL SÃO PAULO SUL.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a).Gustavo Altino de Resende, negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25917
APELAÇÃO No 1000517-06.2015.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba
APELANTE: SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto
APELADA: Gás Natural São Paulo Sul S.A.
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Karina Jemengovac Perez
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM
RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO OBRA PÚBLICA - TUBULAÇÃO
DE
GÁS
DANIFICADA
-
FALHA
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
DECORRENTE
DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DEFICIENTE
“FAUTE
DU
SERVICE”

PRETENSÃO
AO
RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE
DANOS
MATERIAIS
-
POSSIBILIDADE.
1.
Preliminarmente, cerceamento do direito de defesa, não
reconhecido. 2. No mérito, suficientemente demonstrado o
direito postulado e, também, o necessário e imprescindível
nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta (omissiva) da
prestadora de serviço público e o resultado alcançado. 3. Os
elementos de convicção produzidos nos autos são aptos à
comprovação do evento danoso, sob a responsabilidade
exclusiva da parte ré, por ausência ou falha na prestação do
serviço.
4.
Excludentes
de
responsabilidade,
não
caracterizadas.
5.
Danos
materiais,
passíveis
de
reconhecimento e reparação, caracterizados. 6. Precedentes
da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7.
Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em
favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos
do artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento
comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de
Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de
apelação, apresentado pela parte ré desprovido, com
observação.
Trata-se de recurso apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 161/162, julgou procedente a ação de procedimento
comum, para determinar o pagamento do valor de R$ 185.360,72, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
título de indenização por danos materiais. Em razão da sucumbência, a
parte vencida, foi condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$
1.000,00.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, preparado e tempestivo, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
Por fim, a parte autora manifestou-se a fls. 215,
contrariamente ao julgamento do recurso de apelação mediante o sistema
virtual.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré,
não merece acolhimento, respeitado, contudo, o entendimento em
sentido contrário, manifestado pelo D. Juízo de Primeiro Grau de
Jurisdição, com observação.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o recebimento de indenização, a título de danos materiais,
decorrentes dos prejuízos verificados na tubulação de gás natural, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
razão de obras realizadas pela parte ré.
Inicialmente, a matéria preliminar arguida pela parte
autora nas razões recursais, relacionada à ocorrência do cerceamento do
direito de defesa, deve ser rejeitada.
Com efeito. O julgamento antecipado da lide era
justificável na hipótese dos autos, não havendo falar em limitação à
atividade probatória das partes litigantes. E mais. Os elementos
constantes dos autos, principalmente, a prova documental, eram
suficientes para a comprovação dos danos materiais experimentados pela
parte autora.
Por fim, considerando que o Magistrado é o
destinatário final da prova e formada a respectiva e livre convicção, com
os elementos já integrantes dos autos, nada autoriza a produção de outras
e desnecessárias, nos termos do artigo 370 do CPC/15.
Superada a matéria preliminar e prejudicial enfrenta-
se o mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos
nos autos autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte
autora na petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Pois bem. A lide será resolvida mediante a aplicação
da teoria subjetiva, pois, a causa de pedir está relacionada à imputação
da falha do Poder Público (Faute du Service). E, para a caracterização da
responsabilidade civil do Estado, é absolutamente necessária a
coexistência dos seguintes requisitos: a) conduta ilícita, culposa ou
dolosa; b) dano; c) nexo de causalidade, entre o ato estatal e o prejuízo
experimentado pela vítima.
De outra parte, suficientemente demonstrado o
direito postulado e o necessário e imprescindível nexo de causalidade,
entre os fatos, a conduta (omissiva) da prestadora de serviço público e o
resultado alcançado, para a caracterização dos danos materiais, passíveis
de reconhecimento e reparação.
Além disso, é inegável, ainda, que a ré perfurou a
tubulação de gás subterrânea da parte autora, por ocasião da execução de
obras, para a ligação do sistema de água e esgoto no empreendimento
localizado na Rua Santa Maria, Vila Hortência.
Ademais, a realidade dos autos indica a existência
de sinalização adequada no local das referidas obras. Aliás, a própria
parte ré esclareceu tal circunstância, insistindo, apenas e tão somente, no
reconhecimento da insuficiência das indicações da tubulação de gás na
região, cuja situação não afasta, por óbvio, a respectiva responsabilidade
pelos prejuízos acarretados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Daí porque, plenamente caracterizado o nexo de
causalidade, na hipótese dos autos, uma vez considerada a falha na
prestação de serviços e os danos verificados, razão pela qual é
induvidoso o dever de indenizar.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Chuva Enchente
Veículo
Perda total
Seguro
Indenização

Regresso
Poder Público
Omissão estatal

Ocorrência
Responsabilidade civil subjetiva

Possibilidade: -- A conduta omissiva do Estado atrai a
responsabilidade
civil
subjetiva,
justificando
condenação quando demonstrada a falha do serviço
público por negligência. JUROS Art. 5o da Lei
11.960/09 Tema 810 STF - Correção monetária
Inconstitucionalidade
por
arrastamento

Possibilidade: A correção monetária se faz pelos
índices que prevaleceram na jurisprudência e estão
considerados na tabela prática do Tribunal de
Justiça.”
(TJSP; Apelação Cível 0033724-84.2010.8.26.0053;
Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 01/07/2019; Data de Registro:
03/07/2019)
“AGRAVO
RETIDO
E
APELAÇÕES
CIVEIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSBORDAMENTO
DE
CÓRREGO
APÓS
PRECIPITAÇÕES
PLUVIOMÉTRICAS.
DEVER
DE
INDENIZAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO.
Inundação da residência da autora, em razão da bacia
de distribuição ser insuficiente para escoar o elevado
volume da água. Sentença de parcial procedência na
origem, apenas para condenar o município ao
pagamento dos danos materiais suportados. Agravo
retido. Reiteração em contrarrazões. Prova pericial.
Desnecessidade. Fatos ocorridos no ano de 2006,
havendo modificação fática no local. Ademais, a
prova pericial é desnecessária ao julgamento do feito.
Agravo retido desprovido. Apelações cíveis. Ausência
de evento imprevisível ou de força maior. Embora a
inundação tenha sido agravada pela intensidade das
chuvas, a bacia de distribuição não é suficiente para
escoar o volume de água no local. Prova segura do
evento danoso, da omissão administrativa e do nexo
causal, ensejando o dever de reparação. Dano
material. Ocorrência. Aplicação do entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.274.615-
PB. Danos materiais bem arbitrados, com base na
documentação juntada. Dano moral comprovado.
Indenização arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil
reais), valor razoável e suficiente para reparação do
sofrimento da autora. Consectários legais. Nas
condenações impostas à Fazenda Pública, a correção
monetária será calculada pelo IPCA-E, incidente
desde março de 2009, conforme decidido pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no
870.947/SE, Tema no 810, e os juros de mora deverão
observar os índices de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Sentença
parcialmente reformada. Agravo retido interposto
conhecido e não provido. Recurso da autora provido e
recurso do município não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 0164481-39.2007.8.26.0000;
Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro de Lins 3a VARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
CIVEL; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de
Registro: 27/11/2019)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Avarias em imóvel
residencial. Condenação da concessionária de gás
natural ao pagamento de danos morais e materiais por
causar vazamento na rede de esgoto ao implantar a
tubulação de gás. Manutenção. Responsabilidade
objetiva.
Danos
materiais
configurados.
Prova
pericial suficiente no sentido da existência de nexo de
causalidade entre os danos e a conduta da
concessionária. Indenização devida. Danos morais
configurados. Necessidade de reforma relevante na
residência. Ademais, exposição da autora por longo
período a odor do esgoto. Sucumbência da apelante
mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 0020776-20.2007.8.26.0602;
Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/08/2015;
Data de Registro: 11/08/2015)
Por outro lado, os danos materiais, ao contrário do
alegado pela parte ré, estão devidamente comprovados nos autos (fls.
27/58).
Outrossim, confira-se, neste aspecto, a r. sentença
proferida na origem, nos seguintes termos:
“Quanto aos valores dos danos materiais sofridos
limitou-se o SAAE, genericamente, a afirmar que
mister se faz a comprovação dos danos sofridos, não
especificando quais os documentos e cálculos
apresentados com a exordial estariam incorretos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
(fls. 162).
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora, é imperioso o
arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação, no valor correspondente a 3% sobre o montante da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Portanto, a procedência da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma
alteração, mas, com observação, no tocante ao arbitramento dos
honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte ré, ratificando, na íntegra, a
r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator
.